Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-32.2020.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000907-32.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PANIA DA PENHA SILVA - CPF: 016.693.569-73 (APELANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), WALLACE FRANCISCO PEREIRA GREATTI - CPF: 217.473.328-52 (APELADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), VECELLI PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 21.975.923/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ANTONIO BERTICELLI - CPF: 573.261.009-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANE FABIO KLEIN - CPF: 419.078.172-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA
ONLINE
– BACENJUD – SALDO DE CONTA INVESTIMENTO CONJUNTA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a penhora da totalidade dos valores depositados em conta conjunta, ainda que um dos titulares não seja responsável pela dívida, pois a natureza da conta conjunta revela, em regra, a intenção dos titulares de abdicar da exclusividade dos valores nela existentes, podendo cada correntista dispor da integralidade do saldo depositado sem que isso importe em lesão ao patrimônio do co-titular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PANIA DA PENHA SILVA, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos dos Embargos de Terceiro n.o 1000907-32.2020.8.11.0015,

julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Por fim, condenou parte embargante\apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Em suas razões, a parte apelante aduz que:

- não faz parte dos autos de Execução n° 1006027-90.2019.8.11.0015;

- sofreu constrição de seu numerário (R$ 49.760,82 - quarenta e nove mil, setecentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos) na conta investimento (CDI) conjunta, mantida com seu companheiro Ernane Fabio Klein;

- metade do valor bloqueado lhe pertence, eis que é cotitular da conta bancária em que recaiu a constrição judicial, outrossim que convive em união estável com o Sr. Ernane Fábio Klein (o qual figura no polo passivo da Execução de Título Extrajudicial n.o 1006027-90.2019.8.11.0015 - correlata), possuindo direito à meação e, via reflexa, à liberação de sua quota parte.

Desse modo, requer a reforma da sentença para determinar a liberação da quantia correspondente a sua quota parte, equivalente a 50% (cinquenta por cento).

As contrarrazões foram apresentadas no id. 98835069, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso. Sem Preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Conforme se extrai dos autos da demanda executiva, foi proferida decisão em 21 de fevereiro de 2020, autorizando o levantamento dos valores constritos (id. 28722098 dos autos da demanda executiva), ocasião em que a embargante opôs os presentes embargos (em 04 de fevereiro de 2020).

Tecidas essas considerações iniciais, a questão discutida nos presentes nos autos cinge-se à possibilidade de penhora da integralidade do valor existente em conta bancária mantida pela recorrente, em conjunto com o seu companheiro que é réu em ação de execução.

Diversamente do que quer fazer crer a recorrente, a partir dos extratos apresentados (id. 98839038) não é possível concluir pela titularidade exclusiva do valor constrito na conta investimento, pois o que se verifica é que cada um dos cônjuges cuidou de emitir o extrato de uma conta.

A esse respeito o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que
É possível a penhora da totalidade dos valores depositados em conta conjunta, ainda que um dos titulares não seja responsável pela dívida
.

Isto porque, a natureza da conta conjunta revela, em regra, a intenção dos titulares de abdicar da exclusividade dos valores nela existentes, podendo cada correntista dispor da integralidade do saldo depositado sem que isso importe em lesão ao patrimônio do co-titular.

Confira-se:

TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE CONTA CONJUNTA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.

(...)

II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra no sentido de possibilitar a penhora da totalidade dos valores depositados em conta conjunta, ainda que um dos titulares não seja responsável pela dívida
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1550717/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 16/10/2015; AgRg no REsp 1533718/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016) III - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 886.406/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018, DJe 26/03/2018)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. CONTA-CORRENTE CONJUNTA. PENHORA DA TOTALIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE.

1. Discute-se nos autos a possibilidade da penhora on line recair sobre a totalidade dos valores contidos em conta conjunta quando um dos titulares não é responsável pela dívida.

2. A
Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.229.329/SP, de minha relatoria, em caso semelhante ao dos autos, posicionou-se no sentido de que, no caso de conta conjunta, cada um dos correntistas é credor de todo o saldo depositado, de forma solidária. O valor depositado pode ser penhorado em garantia da execução, ainda que somente um dos correntistas seja responsável tributário pelo pagamento do tributo.

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.550.717/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 16/10/2015)

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTA CORRENTE CONJUNTA. RESPONSABILIDADE POR DÍVIDAS. SOLIDARIEDADE ESTABELECIDA PELA VONTADE DAS PARTES.
POSSIBILIDADE DE PENHORA DA INTEGRALIDADE DO VALOR DEPOSITADO, MESMO QUANDO A EXECUÇÃO TENHA SIDO AJUIZADA EM FACE, SOMENTE, DE UM DOS CORRENTISTAS
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Na forma da jurisprudência, 'no caso de conta conjunta, cada um dos correntistas é credor de todo o saldo depositado, de forma solidária.
O valor depositado pode ser penhorado em garantia da execução, ainda que somente um dos correntistas seja responsável pelo pagamento do tributo. Se o valor supostamente pertence somente a um dos correntistas – estranho à execução fiscal – não deveria estar nesse tipo de conta
, pois nela a importância perde o caráter de exclusividade.
O terceiro que mantém dinheiro em conta corrente conjunta, admite tacitamente que tal importância responda pela execução fiscal. A solidariedade, nesse caso, se estabelece pela própria vontade das partes no instante em que optam por essa modalidade de depósito bancário'
(STJ, REsp 1.229.329/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011).

II. Agravo Regimental improvido" (STJ, AgRg no REsp 1.533.718/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2016).

"EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. CONTA CORRENTE CONJUNTA.
TERCEIRO NA EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE SE PENHORAR A TOTALIDADE DA CONTA CORRENTE
.

1. No caso de conta conjunta, cada um dos correntistas é credor de todo o saldo depositado, de forma solidária. O valor depositado pode ser penhorado em garantia da execução,
ainda que somente um dos correntistas seja responsável pelo pagamento do tributo
.

2. Se o valor supostamente pertence somente a um dos correntistas - estranho à execução fiscal -
não deveria estar nesse tipo de conta
, pois nela a importância perde o caráter de exclusividade.

3. O terceiro que mantém dinheiro em conta corrente conjunta, admite tacitamente que tal importância responda pela execução fiscal.
A solidariedade, nesse caso, se estabelece pela própria vontade das partes no instante em que optam por essa modalidade de depósito bancário
.

4. In casu, importante ressaltar que não se trata de valores referentes a 'vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal', previstos como impenhoráveis pelo art. 649, IV, do Código de Processo Civil, inexistindo óbice para a penhora da conta corrente conjunta. Recurso especial improvido"

(STJ, REsp 1.229.329/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011).

A par desse entendimento, elucidativa é a exposição do articulista, advogado e consultor Alexandre Assaf Filho, no sítio eletrônico Mega Jurídico (
https://www.megajuridico.com/a-penhora-de-dinheiro-depositado-em-conta-corrente-conjunta-sob-a-perspectiva-da-boa-fe-objetiva/
), a qual peço vênia par reproduzir:

A interpretação do artigo 265 do Código Civil sob a perspectiva da boa-fé

Não obstante, e com respeito ao posicionamento atual sobre esta problemática, ousamos divergir, em favor da defesa da garantia no processo executivo, como substrato da sua própria efetividade, bem como,
em defesa da boa-fé objetiva, que deve permear os contratos
.

O Processo não é um fim em sim mesmo, acima de tudo é um instrumento ético, voltado especificamente para realizar o direito tutelado.

Defendemos, neste mister, a constrição da totalidade do valor encontrado na conta corrente conjunta, ainda que um dos titulares não fosse devedor do terceiro credor, pois nesse tipo de conta cada um dos correntistas é credor de todo o saldo depositado, de forma solidária
.

Denota-se a solidariedade passiva para com terceiros credores pelo fato da conta corrente conjunta, alvo de bloqueio judicial, ter sido constituída por livre consentimento dos seus titulares, motivados por esforços, anseios e colaborações mútuas
.

A solidariedade, nesse caso, se estabelece pela própria vontade das partes no instante em que optam por essa modalidade de depósito bancário.

Deste modo, observa-se que, cada um dos correntistas é credor de todo o saldo depositado, de forma solidária.
Há a perda da propriedade exclusiva sobre o numerário depositado.

Na sequência, em face desta perda de exclusividade sobre o numerário depositado, o terceiro espoliado, estranho a dívida executada, que mantém dinheiro em conta corrente conjunta, alvo de constrição, admite tacitamente que tal importância responda por débitos contraídos pelo seu consorte bancário.

Assim sendo, se mantém dinheiro em conta conjunta, cada titular admite de forma tácita que tal importância responde pelas obrigações do outro correntista, desde que, seja na modalidade solidária e não indivisível, conforme explicado no tópico acima.

Por fim, cabe reforçar que, no caso, não se trata de valores referentes a vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, uma vez que a constrição se deu numa conta investimento.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022